Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE CUSTAS. VÍCIO SANADO. DEVOLUÇÃO NÃO CABÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRAZO DE DEVOLUÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DOS AUTORES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DA 1a RÉ/RECORRIDA CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. Embargos de declaração opostos pelos autores/recorrentes, bem como pela 1a ré/recorrida. Os autores alegam vício de omissão, ao argumento de que esta Turma não teria se manifestado a respeito do pedido de devolução das custas processuais recolhidas no primeiro grau de jurisdição, pois não se tratariam de recorrentes vencidos. A 1a ré/recorrida, por sua vez, alega omissão, ao argumento de que os autores poderiam utilizar seus créditos até o dia 07.01.2023.

3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

4. Quanto aos embargos opostos pela ré/recorrida, verifica-se que não há omissão a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da 1a ré/recorrida de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, razão pela qual nego provimento aos embargos da 1a ré/recorrida.

5. No que tange aos embargos dos autores, entendo que razão, em parte, lhes assiste. De fato, na alínea “e” dos pedidos formulados em sede recursal, houve pedido de devolução das custas processuais, cujo fundamento restou omisso no acórdão embargado.

6. Contudo, não cabe a devolução pleiteada, pois o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95. Assim, o pagamento das custas processuais consistiu em pressuposto de admissibilidade do recurso interposto pelos autores.

7. Diante do exposto, dou parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelos autores para, sanando a omissão apontada, esclarecer o não cabimento da devolução das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, pelas razões expostas.

8. Embargos dos autores conhecidos e parcialmente providos. Embargos da 1a ré/recorrida conhecidos e rejeitados.